Tribunal: TJSP
Processo: 0005700-68.2021.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução Penal – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo em execução da Defesa – Pretensão que visava extinção da punibilidade sem pagamento da multa, em face do pequeno valor e decurso de prazo de 90 dias para propositura de ação pelo Ministério Público – Determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal para reanálise da questão – Aplicação do art. 638 do Código de Processo

Ementa:
Execução Penal – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo em execução da Defesa – Pretensão que visava extinção da punibilidade sem pagamento da multa, em face do pequeno valor e decurso de prazo de 90 dias para propositura de ação pelo Ministério Público – Determinação da Presidência da Seção de Direito Criminal para reanálise da questão – Aplicação do art. 638 do Código de Processo Penal e art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Alteração do fundamento do pedido para hipossuficiência do condenado – Questão não debatida nos autos, tampouco no juízo monocrático – Decisão mantida.